Tribunal: STF
Processo: HC 87917
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Decisão. Acórdão. Fundamentação. Falta.
Nulidade absoluta. Caracterização. Sentença condenatória. Pena de
detenção. Pedido de substituição por restritiva de direitos.
Formulação no recurso da defesa. Não apreciação pela turma julgadora
 de Juizado Especial. Violação do devido processo legal. HC
deferido. Precedentes. Aplicação dos arts. 381, III, e 564, IV, do
CPP, e art. 93, IX, da CF. É absolutamente nula a decisão que, em
processo criminal, deixa de apreciar pedido de substituição de pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, formulado no
recurso da defesa